Tribunal: TJSP
Processo: 1501508-98.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Incêndio qualificado tentado – Confissão judicial – Dolo bem comprovado – Fogo em estabelecimento comercial, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo – Palavras da vítima, testemunha e policiais – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida – Maus antecedentes comprovados – Atenuante da confissão – Cabimento – Regime correto – Recurso provido em parte.